Tribunal: TJES
Processo: 5009767-66.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009767-66.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARILIA XAVIER SOBRAL

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL

REQUERENTES:
M. X. DA S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARÍLIA XAVIER SOBRAL

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. CIRURGIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRIORIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA REMESSA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor, representada por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, visando à realização de cirurgia de reconstrução do canal lacrimal, diante de diagnóstico de dacriocistite crônica agudizada, bem como à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes públicos à realização do procedimento e ao pagamento de honorários, submetendo-se ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da demanda, se da Vara da Infância e Juventude ou do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer a existência de interesse processual diante de alegada perda superveniente; (iii) determinar a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do tratamento cirúrgico; (iv) verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Vara da Infância e Juventude detém competência absoluta para processar e julgar demandas que envolvam direitos de crianças e adolescentes, nos termos do art. 148, IV, do ECA, prevalecendo sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Não há perda superveniente do interesse de agir, pois persiste a necessidade do provimento jurisdicional diante da demora na efetivação do atendimento médico, mesmo após decisão liminar.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação de tratamento médico adequado.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento de saúde, legitimando a inclusão conjunta no polo passivo.

A condição de criança atrai a incidência do princípio da prioridade absoluta, afastando a exigência de observância estrita da fila do SUS ou de demonstração de risco iminente de morte.

A demora na prestação do serviço de saúde caracteriza omissão estatal, autorizando a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público ao qual está vinculada, conforme entendimento do STF (Tema 1.002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar demandas que envolvam direitos de crianças e adolescentes, com caráter de competência absoluta. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo figurar conjuntamente no polo passivo. 3. A prioridade absoluta da criança afasta a exigência de observância estrita da fila do SUS quando demonstrada a necessidade do tratamento. 4. É devida a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual está vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 4º e 148, IV; Lei nº 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ, REsp 1.853.701/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1.104.353/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009767-66.2024.8.08.0024

REMTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL

REQUERENTES:
M. X. DA S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARÍLIA XAVIER SOBRAL

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação da tutela movida por M. X. D. S., representada por sua genitora Marília Xavier Sobral, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória.

A demanda foi ajuizada com o objetivo de viabilização imediata de cirurgia de reconstrução do canal lacrimal, diante do diagnóstico de Dacriocistite Crônica Agudizada com Celulite Local, bem como a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor do Fadepes, dos honorários sucumbenciais.

A posteriori, solicitou a inclusão do Município de Vitória no polo passivo da ação.

Em sede de contestação (Id nº 14337978), o Município de Vitória requereu sua exclusão da lide, sob o argumento de ilegitimidade. Ademais, pugnou pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, na hipótese de eventual procedência da demanda, requereu que a condenação fosse direcionada ao Estado, prevendo-se, em caso de descumprimento, o dever de ressarcimento. Por fim, sustentou o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Outrossim, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id nº 14337983), na qual requereu a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, subsidiariamente, a adoção do seu rito próprio. Pleiteou, também, a não condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

No mérito, sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual. Ademais, pugnou pela total improcedência da demanda, ao argumento de impossibilidade de burla à fila do SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Na sentença (Id nº 14338157), o juízo prevento julgou procedente o pedido de Obrigação de Fazer, condenando solidariamente, com fundamento no tema 793 do STF, o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória à realização de cirurgia de reconstrução do canal lacrimal, bem como ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) à Fadepes, a título de honorários sucumbências.

No âmbito daà controvérsia acerca da competência entre o Juizado Especial da Fazenda Pública e a Vara da Infância e Juventude, verifica-se que o artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) estabelece, de forma expressa, a competência desta última para processar e julgar ações fundadas em interesses afetos à criança e ao adolescente. Trata-se de norma específica que afasta a incidência da Lei 12.153/2009, razão pela qual não há falar em remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Tal entendimento encontra-se respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. PRETENSÃO DE VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - UMEI PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DE MENOR. CRECHE .
AÇÃO PROPOSTA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8 .069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART . 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I . A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 19/11/2018, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor de idade inferior a 5 (cinco) anos, representada por seus genitores, contra a Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, que lhe negara vaga e matrícula na Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI Vila Estrela, próxima à sua residência. O Juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG concedeu a segurança . Apreciando a Apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de origem acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública Municipal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, ao fundamento de que "o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em seu artigo 148, inciso IV, artigo 209 e artigo 212, estabelece que a demanda judicial que visa à proteção de direito das crianças e dos adolescentes é de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, ainda que os mesmos não estejam em situação de abandono ou risco", com manutenção da liminar, até que o Juízo competente se pronuncie. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas". IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts . 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, concluiu pela competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte para processar e julgar demanda que objetiva a disponibilização de vaga e matrícula de menor em creche pública, próxima à sua residência, ainda que a menor não se encontre em situação de abandono ou risco, na forma prevista no art. 98 da referida Lei 8.069/90 . V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90. VI . Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV) . O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209". VII. A Lei 8 .069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209).
VIII . A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1 .199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010).
Em igual sentido:
"Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art . 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016) .
Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1 .217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201 .623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012. IX . Examinando hipótese análoga à ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464 .637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3 .2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018 . X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 ."
XI. Recurso Especial conhecido e improvido, mantendo-se a competência da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte/MG.
XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art . 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1853701 MG 2019/0335457-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

No tocante à alegação de ausência de interesse superveniente, esta igualmente não merece prosperar. Verifica-se que, à época do ajuizamento da demanda, a infante já havia sido encaminhada para o procedimento cirúrgico há aproximadamente 3 (três) meses, desde janeiro de 2024.

Ademais, em março de 2024 foi proferida decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada; contudo, a consulta com especialista em oftalmologia plástica ocular somente foi agendada em setembro de 2024, ou seja, cerca de 6 (seis) meses após a referida decisão.

Diante desse contexto, evidencia-se a persistência da necessidade da prestação jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

No mérito, cumpre destacar que a Constituição da República, em seu artigo 196, traz a seguinte redação:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ao interpretar o referido artigo, o Ministro Alexandre de Moraes leciona que:

“O direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

A matéria, inclusive, possui reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, sendo esse um dos deveres do Estado. Essa é a ementa de julgado a que me refiro:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária

dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Não é outro o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
PROCEDIMENTO MÉDICO PARA MENOR COM SUSPEITA DE TDAH. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Remessa necessária oriunda de sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, que julgou procedente o pedido de fornecimento de consulta neurológica para menor com suspeita de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), em razão de dificuldades de aprendizado . A medida foi requerida ante a ausência de disponibilização de consulta pelo SUS, sendo efetivada apenas após a concessão de medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Estado pelo custeio e disponibilização do atendimento médico especializado necessário ao diagnóstico e controle do TDAH, à luz do direito fundamental à saúde. III . RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida por meio de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG, Rel. Min . Luiz Fux) reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de tratamento médico necessário, sendo legítima a composição do polo passivo da ação por qualquer um desses entes. O Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1463727/RR e AgRg no AREsp 264.840/CE) e a jurisprudência local corroboram a obrigação estatal de fornecer medicamentos e tratamentos imprescindíveis, afastando a cláusula da reserva do possível quando em conflito com o mínimo existencial. A demora excessiva e injustificada na disponibilização de consultas médicas pelo SUS configura omissão estatal que compromete o direito fundamental à saúde, autorizando a intervenção judicial para assegurar o mínimo necessário a uma existência digna, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade . Evidenciada a necessidade da consulta neurológica prescrita, associada à responsabilidade solidária dos entes públicos, a sentença proferida se mantém conforme os preceitos constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária improcedente. Tese de julgamento: A saúde é direito fundamental, sendo dever do Estado fornecer tratamento médico necessário aos cidadãos desprovidos de recursos, incluindo consultas especializadas prescritas por profissional de saúde . A responsabilidade pelo funcionamento do SUS é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo a qualquer desses entes figurar no polo passivo de ações que visem à garantia de tal direito. A cláusula da reserva do possível não é oponível quando em conflito com o núcleo essencial do direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16 .03.2015; STJ, AgRg no REsp 1463727/RR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01 .07.2015; STJ, AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10.06.2015; TJES, Remessa Necessária nº 69150047038, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 22.06.2016. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50089803720248080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Assim, diante da responsabilidade solidária os entes federativos no tocante à garantia do direito à saúde, revela-se legítima a presença do Município de Vitória no polo passivo da demanda.

No que se refere ao argumento do Estado do Espírito Santo quanto à necessidade de observância da fila de espera do Sistema Único de Saúde, bem como à exigência de demonstração de situação de risco à saúde ou à vida da parte autora, igualmente não assiste razão à parte requerida.

Além do direito à saúde assegurado como dever do Estado na Constituição Federal, conforme já exposto, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade
, a efetivação dos direitos fundamentais, dentre os quais se destaca o direito à saúde

O §1º do referido dispositivo explicita que a garantia de prioridade compreende a primazia na proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, bem como a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.

Não destoa dessa fundamentação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, determinando a prevalência de seus direitos fundamentais, especialmente no âmbito do acesso à saúde:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORTADORA DE DESARMONIA ESQUELÉTICA MÁXILO-MANDIBULAR. ATESTADO E LAUDO MÉDICOS EVIDENCIARAM A NECESSIDADE DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO.
ARTS. 196 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE .
PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA INFÂNCIA
. SÚMULAS 7 E 211/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DE ENTRAVES ADMISSIONAIS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
1. Interesse da postulante normativamente respaldado na Constituição Federal (arts. 196 e 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts . 11 e seguintes), convergindo, nesse mesmo sentido, o art. 24 da Convenção Internacional Sobre os Direitos da Crianças (ONU/1989), diploma ratificado pelo governo brasileiro por intermédio do Decreto Presidencial nº 99.710/90. 2 . A fundamentalidade no atendimento desse direito reivindicado pelo Parquet gaúcho em favor de menor deve sobrepor-se a eventual óbice de índole admissional, tal como as invocadas Súmulas 7 e 211/STJ, ou ainda, eventual alegação de escassez de recursos financeiros por parte do poder público. 3.
Os direitos fundamentais de crianças e adolescentes devem ser tratados com prioridade absoluta (arts. 227 da CF e 4º do ECA).
No caso, o direito à efetiva saúde, deve sobrepor-se a eventual embaraço orçamentário apregoado pelo Estado. Raciocínio contrário, seria afrontoso à ordem constitucional. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1104353 RS 2008/0254912-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

Dessa forma, resta afastada a tese de necessidade de estrita observância da fila de espera do SUS, assim como a exigência de comprovação de risco iminente de morte, uma vez que a condição da criança da parte autora, por si só, atrai a incidência do princípio da prioridade absoluta e imediata aplicabilidade.

Por fim, resistida a pretensão da Autora através das contestações de Ids 14337978 e 14337983, de rigor a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, maxime em razão da incidência do Tema de Repercussão Geral no 1.002, no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

Por todo o exposto,
conheço da remessa
ex officio
e julgo-a improcedente
, mantendo, por conseguinte, incólume a r. sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.